Tribunal: TJPA
Processo: 0022068-59.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
Poder Judici
á
rio
Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
Gabinete da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque
Endere
ç
o: Av. Almirante Barroso, n
º
3089 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Bel
é
m - PA
ACÓRDÃO N.º
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0022068-59.2014.814.0301
AGRAVANTE: ELAINE CONCEIÇÃO SILVA LOPES
ADVOGADO (A): KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650
ADVOGADO (A): HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA 18.004
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO (A): ANTONIO BRAZ DA SILVA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO PROTELATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO.
1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.
2.

É defeso ao Magistrado conhecer, em sede de agravo interno, de temas que não foram suscitados nas razões da apelação.
3.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
4.

Agravo Interno parcialmente conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e negar provimento ao Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Turma julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (Relatora), Des. Constantino Augusto Guerreiro e o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 09 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N.º
0022068-59.2014.814.0301
AGRAVANTE: ELAINE CONCEIÇÃO SILVA LOPES
ADVOGADO (A): KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650
ADVOGADO (A): HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA 18.004
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO (A): ANTONIO BRAZ DA SILVA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
ELAINE CONCEIÇÃO SILVA LOPES
em face da decisão monocrática de minha lavra (fls. 125/129), nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, a qual neguei provimento ao recurso.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante, às fls. 133/154, alegou, em síntese, que não pleiteia deixar de pagar a sua dívida, mas que o pagamento das parcelas com a incidência de capitalização de juros causa danos ao autor.

Afirma que faz-se necessário trazer inovação jurídica ao presente recurso, vez que o STJ fixou tese em dezembro de 2018, através do tema 958, no sentido de declarar abusiva a cobrança de serviços de terceiro. Assim, requer que seja declarada abusiva a cobrança de serviços de terceiro, bem como as tarifas de avaliação do bem e registro de contrato.

Contrarrazões acostadas às fls. 157/159, a qual rechaçou todos os argumentos trazidos no recurso, afirmando, em síntese, que as cláusulas foram livremente pactuadas e que inexiste onerosidade excessiva em qualquer taxa contratada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão a parte agravante.

Como relatado, segundo o teor da Decisão Monocrática, negou-se provimento ao recurso de Apelação, haja vista que as teses articuladas, segundo a decisão enfrentada, estão em evidente confronto com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, o agravante empreendeu uma digressão vaga sobre a cobrança abusiva de juros na forma capitalizada.

Ocorre, entretanto, que a matéria se encontra há muito pacificada perante os tribunais pátrios, tal como anotado na decisão monocrática vergastada.

Senão vejamos:

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

¿Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada¿

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Outro ponto que não assiste razão ao recorrente é no tocante ao requerimento, nesta fase processual, para que seja declarada abusiva as tarifas de serviço de terceiro, tarifas de avaliação do bem e registro de contrato.

Ocorre que tais matérias não foram objeto do recurso de apelação, de modo que suscitá-las, neste momento e nesta sede recursal demonstra inadmissível inovação recursal, por ferir o princípio da boa-fé processual.

Deste modo, é vedado, em sede de agravo interno, ampliar as razões recursais, motivo pelo qual não tais matérias não devem ser conhecidas.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. É vedado à parte inovar na minuta do agravo interno, pois não impugnada, oportunamente, nas contrarrazões do recurso especial, a matéria ficou acobertada pela preclusão.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag: 1173429 SP 2009/0035469-5, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 08/02/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2011)

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores proferidas em processos julgados sob o rito dos recursos repetitivos, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:
¿AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1.

Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.
2.

Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
3.

O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
4.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.¿ (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 - Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - TERCEIRA TURMA - DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.
3. Conclusão

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço parcialmente do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém, 09 de julho de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora